Tribunal: TJDFT
Processo: 0733134-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE FINANCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Na hipótese dos autos, a despeito de a r. decisão agravada ter vislumbrado o preenchimento dos referidos requisitos, constata-se que a análise quanto à abusividade dos reajustes perpetrados pela Ré/Agravante demanda a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito, de modo que a tutela de urgência deferida na origem deve ser revogada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.